Tribunal: TJES
Processo: 5011455-30.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011455-30.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: FILTROLAR BRASIL LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS Nº 5011455-30.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO:
FILTROLAR BRASIL LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLATAFORMA DE GESTÃO DE PAGAMENTOS. RETENÇÃO DE VALORES DE VENDAS (CHARGEBACK). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
PAGSEGURO INTERNET S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la a liberar o valor de R$ 17.310,00 (dezessete mil, trezentos e dez reais), que foi bloqueado na conta da parte autora em razão de contestação de vendas por parte de compradores (chargeback).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A recorrente argui, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva e a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta, em síntese, a ausência de falha na prestação do serviço, a culpa exclusiva de terceiro (compradores que contestaram as compras) e a legalidade da retenção dos valores com base no contrato firmado entre as partes, o que afastaria o dever de restituir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente,
INDEFIRO
o pedido de efeito suspensivo, porquanto, no rito dos Juizados Especiais, o recurso será recebido, em regra, apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, não se vislumbrando, no caso, risco de dano irreparável que justifique a excepcionalidade.

4.
REJEITO
, outrossim, a preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente, como gestora da plataforma de pagamentos, integra a cadeia de fornecimento e é responsável pela segurança das transações que processa, auferindo lucro com tal atividade. A alegação de que atua como mera intermediadora não a exime da responsabilidade, especialmente quando a controvérsia reside justamente na falha do sistema de segurança e análise de risco que oferece.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade da recorrente objetiva e fundamentada na teoria do risco do empreendimento, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia central reside na legalidade da retenção de valores decorrente de chargeback.

6. Conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a legitimidade do bloqueio. A simples alegação de "suspeita de fraude" ou a apresentação de cláusulas contratuais genéricas que transferem o risco da operação ao vendedor não são suficientes para afastar sua responsabilidade.

7. A atividade de intermediação de pagamentos online envolve, intrinsecamente, o risco de ocorrência de fraudes. Ao aprovar uma transação, a plataforma induz o vendedor a crer na segurança da operação, levando-o a concluir o negócio e a enviar a mercadoria. A posterior retenção dos valores, sob o pretexto de contestação pelo titular do cartão, caracteriza falha na prestação do serviço, pois o prejuízo decorre de um fortuito interno, inerente à própria atividade empresarial da recorrente.

8. Transferir integralmente o risco de fraude ao vendedor, parte mais vulnerável da relação, configura prática abusiva, nos termos do art. 51 do CDC, tornando nula a cláusula contratual nesse sentido. A recorrente, que detém a tecnologia para análise de risco, deve arcar com os ônus de sua atividade.

9. Desse modo, a retenção dos valores foi indevida, e a sentença que determinou a restituição do montante à empresa recorrida é irretocável.

10. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.
CONDENO

a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

13. É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)